Tribunal: TJBA
Processo: 0001137-96.1996.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001137-96.1996.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ANDRELINA ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s):VINICIUS VIEIRA BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA OCORRIDO POR DECLIVE EM RUA NÃO PAVIMENTADA. ACIDENTE OCASIONADO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. OBRA QUE COMPETE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO. CABIMENTO. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PARÂMETRO. SALÁRIO-MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REMUNERAÇÃO OU GASTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, § 6º, da CF/88, caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta do Município. 2. Caso em que restou devidamente comprovado que a Autora, ao desembarcar em um ponto de ônibus, localizado em rua não pavimentada e cheia de declives, cuja existência e falta de sinalização era de responsabilidade do Município, teve lesões nos nervos da articulação do pé esquerdo, que culminou na necessidade de amputação da perna da vítima. Omissão determinante para a ocorrência do evento danoso, devendo o ente público municipal ser responsabilizado pelos danos sofridos pela Autora. 3. O dever de indenizar, fundado no art. 950 do Código Civil, decorre unicamente da perda ou redução da capacidade laboral, sem que se exija a perda do emprego ou a diminuição dos rendimentos da vítima. À luz das regras ordinárias de experiência, atreladas a outros elementos de prova, a perda de membro inferior provoca diminuição da capacidade laboral. Com mais razão àquela que sustentou exercer a atividade de cozinheira de hotéis e restaurantes. 4. Em razão da ausência de comprovação dos rendimentos da vítima e tendo em vista os paradigmas jurisprudenciais, utiliza-se o salário-mínimo como parâmetro nos casos em que a vítima não trabalha por motivo de idade ou incapacidade e a fim de fixar a pensão devida nos termos do art. 950 do CC. 5. A indenização a título de danos materiais é devida à parte que provar o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar com o dano provocado. A simples alegação de existência de despesas sem a devida comprovação não enseja o deferimento do pedido. 6. Quanto aos honorários advocatícios, entendo que foram devidamente fixados na origem, consoante determina o art. 85, § 2º e 3º, I, CPC/15. 7. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001137-96.1996.8.05.0113, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e Apelada ADRELINA ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.